Tribunal: TJSP
Processo: 1500768-72.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500768-72.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MARCIO ROBERTO DO AMARAL VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
2
Voto número 46.129
Apelação no 1500768-72.2018.8.26.0533
(1500768-72.2018 1a V.C. SANTA BARBARA)
Apelante: MARCIO ROBERTO DO AMARAL VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 205/213),
acrescenta-se que Marcio Roberto do Amaral Vieira foi
condenado às penas de dois (02) anos, onze (11) meses e
vinte e três (23) dias de reclusão e oito (08) dias-multa, em
regime fechado, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo
244-B, caput, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código
Penal. Custas na forma da Lei Paulista.
Ele recorreu, às fls. 214, e seu Advogado constituído
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 215/224,
pleiteando sua absolvição quanto ao crime de corrupção de
menores; a redução das penas; a fixação do regime aberto;
e, a gratuidade judiciária, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 227/229; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 243/248, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
3
2. O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou satisfatoriamente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto duplamente qualificado
tentado, em concurso com o delito de corrupção de
menores, conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica,
ele e os menores G.H.F. e M.J.S.P., restaram surpreendidos
por guardas civis metropolitanos, na posse de 200 metros de
fios de cobre, 26 disjuntores e ferramentas, que de um
barracão industrial haviam furtado, mediante arrombamento.
Ocasião em que, informalmente, admitiram a prática delitiva,
restando conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde foram
elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 05 e 15/19).

Marcio, sempre que interrogado, fora réu confesso (cf.
fls. 13/14 e 199/200). Os adolescentes infratores, ouvidos em
sede
policial,
confirmaram
a
versão
do
acusado;
asseverando terem ligado para o réu, solicitando-lhes que
lhes levassem até o barracão, o qual lhes parecia estar
abandonado (cf. fls. 199/200). Deste modo, forneceram a
certeza necessária de suas culpabilidades.
Os agentes públicos, responsáveis pelas prisões,
informaram ter sido acionados, sendo informados de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
4
furto em andamento, em um barracão industrial. Diante
disso, dirigiram-se até o local e acabaram localizando os
indivíduos; os quais foram achados na posse de duzentos
metros de fiação, disjuntores e de ferramentas, que da
propriedade
da
vítima
teriam
subtraído,
mediante
arrombamento do cadeado. Eles, informalmente, admitiram
os fatos (cf. fls. 06/09 e 199/200). Não se vislumbra nos autos,
motivo algum que os levasse a acusá-lo, de modo leviano e
injusto.
O ofendido confirmou a subtração de seus bens do
interior do barracão, os quais reconheceu como sendo de
sua propriedade. Asseverando que o furto se deu mediante
arrombamento; pois, o barracão era guarnecido por portão e
trancado com cadeado (cf. fls. 10 e 199/200). Suas palavras
reforçaram o quadro probatório desfavorável.
Diante deste contexto, dúvidas não há quanto à autoria
e materialidade delitivas do denunciado. Evidenciados
restaram o concurso de agentes e o arrombamento,
demonstrado pela prova testemunhal e documental (cf.
laudo, às fls. 136/142). O furto não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes; todavia, bem
próximo da consumação estiveram.
Não há se falar em insuficiência de provas quanto ao
crime de corrupção de menores. O réu praticou o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
5
tentado juntamente com os adolescentes. Inviável o
afastamento do crime de corrupção de menores. É que,
desde o surgimento do artigo 244-B, acrescentado pela Lei
12.015/2009, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz mais necessária prova da efetiva corrupção do
adolescente; pois se trata de crime formal. Neste sentido, já
vem
decidindo
o
STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE
OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para
configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez
que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela
norma visa, sobretudo, a impedir que o maior inimputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o
entendimento no sentido de que, para a configuração do
crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se
faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no
artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos
recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de
Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada
ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
6
Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze. S3- Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje
01/02/2012). Todavia, este crime fora cometido em concurso
formal com o crime de furto, devendo ser afastado o
concurso material, reconhecendo-se o concurso formal.
No tocante às penas, serão elas sutilmente reduzidas. As
básicas serão preservadas um sexto acima do piso, por
conta da segunda qualificadora, conforme disposto na
sentença, resultando em dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa. Pela tentativa, que se aproximara
da consumação, correto restara o índice de mitigação
adotado em primeira instância, no patamar de um terço,
resultando em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e
sete dias-multa. E, por fim, em face do concurso formal com
o crime de corrupção de menores, exaspera-se mais um
sexto, totalizando sua sanção em um ano, nove meses e
vinte e três dias de reclusão e onze dias-multa.
O regime prisional será alterado para o semiaberto, que
se mostra adequado e satisfatório como resposta penal.
Pois, apesar de reincidente (cf. fls. 77/82 e 92/93), suas penas
foram abaixo de quatro anos de reclusão, sendo-lhe possível
a aplicação do regime intermediário, com base na súmula
269 do STJ. E, tendo em vista que a reincidência não é
específica, fica substituída sua pena privativa de liberdade,
por duas restritivas de direito, consistente em prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500768-72.2018.8.26.0533 -Voto no
7
serviços à comunidade, e pagamento de dez dias-multa, a
serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, descabe, a essa altura, o seu
deferimento. Observa-se que fora o réu patrocinado durante
todo o curso da ação por advogado constituído, com o que
terá que arcar com os custos. Ademais, eventual
deferimento, não implicará na isenção das custas do
processo, quanto muito, a suspensão de sua cobrança, se
constatada sua hipossuficiência, a ser aferida quando de sua
execução.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reconhecer o concurso formal de delitos, reduzir as penas
para os novos patamares de um (01) ano, nove (09) meses e
vinte e três (23) dias de reclusão e onze (11) dias-multa; para
estabelecer o regime semiaberto; e, para substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
conforme
acima
descrito,
mantendo-se,
no
mais,
a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR